Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719169-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANCORA COMÉRCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI RECORRIDO: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), ocasião em que se firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, cumpre registrar que a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos precede à própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional, observando-se a ordem estabelecida no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, não havendo negativa de seguimento, os autos deverão ser encaminhados ao órgão colegiado “para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (inciso II). O juízo de retratação, portanto, materializa-se em despacho sem conteúdo decisório que confere à turma julgadora nova oportunidade de exame da causa, à luz do entendimento consolidado pelo Tribunal Superior em regime de precedentes. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o despacho que determinou a remessa dos autos para juízo de retratação possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O despacho impugnado limitou-se a determinar a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, não possuindo conteúdo decisório. 3.2. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, somente as decisões judiciais são passíveis de impugnação mediante recurso, o que não ocorre na hipótese dos autos. 3.3. O art. 1.030, § 2o, do CPC, ao disciplinar a interposição de agravo interno contra decisões que inadmitam recurso extraordinário, não prevê tal medida para o caso de remessa dos autos para juízo de retratação. 3.4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar reclamações contra decisões da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tem determinado a aplicação do Tema n. 1.199 mesmo quando o recurso especial não é conhecido, reforçando a pertinência do juízo de retratação. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não conhecido (AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.107.626/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN 19/5/2025). Contudo, em que pese o comando legal citado, o STJ adota o posicionamento de que, em homenagem à economia processual e celeridade na prestação jurisdicional, poderá haver, excepcionalmente, a dispensa da remessa do feito ao juízo de retratação, quando, no próprio aresto combatido, estiver demonstrada a refutação da tese firmada em precedente qualificado, seja em razão de distinção, superação ou discordância jurídica. A propósito, confira-se: RE no REsp 2.216.329/SP, RE no REsp 2.208.868/AL, RE no REsp 2.095.602/MG, RE no HC 974.122/RS, RE no HC 941.362/MG. No caso concreto, o acórdão vergastado assentou que (ID 75365026): (...) Antes de qualquer digressão, insta salientar que o art. 85, § 8o, do CPC prevê a fixação dos honorários com base na equidade. Trata-se, contudo, de regra excepcional, ou seja, de aplicação subsidiária. O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral; ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa. Assim, o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no art. 85, § 2o, do CPC (STJ, 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019). Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, ocasião em que foi definida a seguinte tese: (...) Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente e, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 6.000,00, por equidade. Fundamentou que, embora o valor da causa fosse elevado, a complexidade da matéria discutida era limitada, sem exigência de dilação probatória ou atuação processual intensa, o que justificaria a adoção de critério equitativo. Além disso, rememorou que os Tribunais Superiores têm mitigado o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, ressaltando a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Analisando os autos de origem, julgo necessário realizar um distinguishing (distinção) em relação ao precedente transcrito para concluir que a solução adotada pela 1a instância deve ser mantida. Com efeito, embora o art. 85, § 2o, do CPC estabeleça como regra a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, o § 8o do mesmo dispositivo permite o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório, inestimável — ou, conforme vem reconhecendo a jurisprudência em hipóteses excepcionais — quando a aplicação automática dos percentuais legais gerar resultado manifestamente desproporcional e injusto. O caso em epígrafe se amolda justamente nesta última hipótese. O valor da causa ultrapassa o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e sua aplicação meramente aritmética levaria à fixação de honorários sucumbenciais em patamar mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que se revela desarrazoado diante da natureza do incidente processual analisado — que sequer exigiu resposta substancial, prova técnica ou produção probatória complexa. A fixação de honorários deve observar não apenas o valor econômico da causa, mas também a proporcionalidade entre o esforço técnico-jurídico empreendido e a retribuição daí decorrente, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa. Ainda que os honorários advocatícios possuam natureza alimentar e constituam retribuição digna ao trabalho do advogado, isso não implica automática aplicação dos percentuais de 10% a 20% sobre valores elevados, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A valorização da advocacia deve ocorrer dentro dos parâmetros legais e à luz do caso concreto, sem olvidar da função equitativa atribuída ao magistrado. Diferentemente do que alega a parte agravante, a fixação de honorários por equidade não configura aviltamento da profissão, sobretudo quando se mostra adequada ao grau de complexidade da controvérsia e proporcional à atuação exigida do causídico, como no presente caso. Não se pode perder de vista que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido, sem necessidade de produção de outras provas que não documentais, o que evidencia que o trabalho desenvolvido foi de baixa complexidade e envolveu tempo reduzido de tramitação. Logo, tendo em vista a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), examinada e expressamente afastada pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019